Tribunal: TJES
Processo: 0002253-37.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-11-30

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0002253-37.2021.8.08.0030

APELANTE
:
ALESSANDRO DA SILVA MACHADO E OUTROS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
F
URTO
QUALIFICADO
.
PROVAS A
UTORIA -
EXISTÊNCIA –
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PROVA DA ESTABILIDADE DEMONSTRADA PELO MODUS OPERANDI
-

MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA –
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E

IM
PROVIDO
S
.

1.
Dos autos extrai-se farto conjunto probatório onde são destacadas as diversas empreitadas criminosas dos acusados, constando diversas imagens dos mesmos na prática do furto, na localização dos veículos nas imagens da rodovia e, ainda, pelo reconhecimento em diversas “batidas” policiais
.

2.
As provas judiciais, conjugadas aos fatos apurados na esfera administrativa, demonstram à saciedade as elementares dos acusados, sua participação nos delitos, e o compartilhamento das ações delituosas no furto e deslocamento dos veículos para outro Estado da federação
,
garantidos pela estabilidade necessária a conformação do vínculo associativo.

3
.
Recurso
s
conhecido
s
e

im
provido
s
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
s
recurso
s

e

NEGAR
-LHE
S

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES,

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002253-37.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO DA SILVA MACHADO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0002253-37.2021.8.08.0030

APELANTE
:
ALESSANDRO DA SILVA MACHADO E OUTROS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
F
URTO
QUALIFICADO
.
PROVAS A
UTORIA -
EXISTÊNCIA –
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PROVA DA ESTABILIDADE DEMONSTRADA PELO MODUS OPERANDI
-

MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA –
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E

IM
PROVIDO
S
.

1.
Dos autos extrai-se farto conjunto probatório onde são destacadas as diversas empreitadas criminosas dos acusados, constando diversas imagens dos mesmos na prática do furto, na localização dos veículos nas imagens da rodovia e, ainda, pelo reconhecimento em diversas “batidas” policiais
.

2.
As provas judiciais, conjugadas aos fatos apurados na esfera administrativa, demonstram à saciedade as elementares dos acusados, sua participação nos delitos, e o compartilhamento das ações delituosas no furto e deslocamento dos veículos para outro Estado da federação
,
garantidos pela estabilidade necessária a conformação do vínculo associativo.

3
.
Recurso
s
conhecido
s
e

im
provido
s
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
s
recurso
s

e

NEGAR
-LHE
S

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES,29/11/23

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0002253-37.2021.8.08.0030

APELANTE
:
ALESSANDRO DA SILVA MACHADO E OUTROS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de
Apelações interpostas pelas Defesas de ALESSANDRO DA SILVA MACHADO, WALACE DA ROCHA SANTOS e VANDERLEY TEIXEIRA DOS SANTOS,
contra
a sentença
d
o Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-os como incursos nas sanções do art. 155, §1º e §4º, inciso IV, c/c §5º, e artigo 288, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro.

As apelações contestam a conclusão externada na sentença quanto a existência de provas suficientes a condenação, bem como a ausência de individualização da conduta dos mesmos.

Coube ao Ministério Público a defesa da sentença, assentando o entendimento de que há provas suficientes a manutenção da condenação nos exatos termos propostos, entendimento este que foi corroborado pela Procuradoria de Justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito
.

Em que pese a insurgência
das defesas que foram apresentadas pelos apelos interpostos contra a sentença, há um liame argumentativo entre as peças. É que todas contestam a existência de provas para a condenação, razão pela qual passo a análise deste ponto – prova – quanto ao furto qualificado, bem como pela elementar da associação
já que não demonstrada a estabilidade e a permanência.

E
ntendo que se faz necessário apresentar o contexto fático, já com as provas que foram analisadas na sentença para demonstrar que os argumentos lançados pelos recursos apresentados não merecem acolhimento. É que após a análise dos fatos há farto conjunto probatório quanto a participação dos acusados e, ainda, a demonstração do vínculo associativo caracterizado pela permanência e estabilidade.

Desta forma, a
denúncia narra que
no dia 30 de novembro de 2020, em Linhares/ES, os acusados LÁZARO ROCHA VIEIRA, ALESSANDRO DA SILVA MACHADO, VANDERLEY TEIXEIRA DOS SANTOS, WALACE DA ROCHA SANTOS subtraíram durante repouso noturno
e
concurso de pessoas 01 (um) veículo da marca Fiat, modelo Strada Working, placa PUE-6229, de cor vermelha, o qual foi transportado para o estado da Bahia, bem como uma parafusadeira e uma caixa de ferramentas que se encontrava no automóvel, bens pertencentes à vítima Clifton Rilder Placides.

A denúncia expõe que todos os acusados se deslocaram até o local dos fatos abordo do veículo da marca Chevrolet, modelo Onix 1.0 MT LS, de cor branca, placa PJT-3022, o qual foi utilizado como “batedor”, momento em que Lázaro Rocha Vieira e Tiago Santos Brito desceram do veículo “batedor”, arrombaram o automóvel da vítima Clifton Rilder Placides, empurraram ele até outra rua, local em que abriram o capô e ligaram o veículo utilizando um módulo de injeção eletrônica, tendo posteriormente transportado para o estado da Bahia.

Em fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal, no dia 06 de outubro de 2020, foi interceptado o veículo Fiat Pálio, placa PJB-3381, o qual estava passando pela cidade de São Mateus/ES, estando a bordo Alessandro, Lázaro e Tiago. No interior no veículo foram encontrados 02 módulos de injeção eletrônica.

Consta nos autos que o PRF Francisco Ernesto Ladaim, após análise de imagens de outro furto realizado no dia 30 de novembro de 2020, na cidade de Pedro Canário/ES, ocasião em que foi subtraído veículo Fiat Pálio, placa KVP-4D59, reconheceu um dos autores do delito como Alessandro, o qual, inclusive, estava com um módulo de injeção eletrônica durante a empreitada criminosa, ou seja, idêntico modus operandi utilizado na prática do furto do veículo Fiat Strada Working, placa PUE-6229.

Ademais, restou apurado no decorrer da instrução, que o apelante Walace fora abordado pela Polícia Rodoviária Federal, na companhia de Lázaro Rocha Vieira e Tiago Santos Brito, no dia 19/11/2020, na BR 101, KM 128, em Sooretama, na condução do veículo Corsa Sedan, placas JMI4339, oportunidade em que foram encontrados diversos módulos de injeção eletrônica, instrumento utilizado para “dar partida” nos carros após serem arrombados.

Quanto aos depoimentos prestados em Juízo nos autos (fls.595 e 610), a participação dos mesmos restou inclusive individualizada, senão vejamos:

o investigado
Alessandro da Silva Machado
e a função de planejar as ações e furtar os veículos, o declarante afirma que obteve essas informações
por meio de imagens
, visto possuir características marcantes, e pelas abordagens da PRF. Referente a Lázaro, o declarante informa que ele é “ladrão contumaz”. Quanto Tiago, o declarante salienta que ele faleceu, mas que era um dos principais e perigoso. Já
Vanderley, o declarante afirma que ele faz parte da quadrilha como sendo o “braço capixaba”
. Por fim,
Walace é conhecido por ter uma oficina mecânica em Teixeira e por ser primo de Lázaro, também conhecido por ser “ladrão contumaz”
. Esclarece que a confecção do relatório investigativo foi feita por ele, Adauto e Alessandro, de modo que todos participaram das diligências, bem como o Dr. Romel. Ao ser inquirido acerca da participação do réu Alessandro, o declarante informa que ele estava junto atuando com a quadrilha, furtando com Walace e Tiago, tendo sido flagrado em Jaguaré e Pedro Canári
o.

Os acusados foram reconhecidos, inclusive pelas imagens que se encontram no processo (vide fls. 49/52), no que entendo pertinente consignar o que foi descrito no relatório do Inquérito Policial:

O interessante que não há nenhum veiculo comprado através do CNPJ, mas pela pessoa física existe dez veículos da mondadora FIAT na sua grande maioria FIAT'S PALIO, SIENA E STRADA em nome de GEILSON.

Continuando as investigações verificamos que há outros quatro carros em nome de seu pai JOSÉ DE OLIVEIRA ROCHA, dois carros em nome de sua mãe ODETE FERREIRA ROCHA e mais dois carro em nome de sua irmã VANESSA FERREIRA ROCHA.

Contudo, são dezoito carros em nome da família de GEILSON FERREIRA ROCHA em sua grande maioria são da marca FIAT, justamente os veículos que estão sendo furtados aqui em Linhares.

Estamos diante de uma quadrilha especializada em furtos de veículos da mondadora FIAT. Eles são responsáveis por mais 80% dos furtos dos veículos da cidade de Linhares.

[...]

No dia 19/11/2020 na Br 101 no km 128 em Sooretama conforme COP N° 1990682201119173504, em anexo, uma equipe da PRF abordou o veiculo CORSA SEDAN de placa JM14339 de Caravelas-BA e no veiculo estavam LÁZARO ROCHA VIEIRA, TIAGO SANTOS BRITO E WALACE ROCHA SANTOS, todos conhecidos ladrões de carros.

Neste contexto, entendo por restar demonstrada, seja pelo
modus operandi
da quadrilha
que logrou furtar mais de quarenta e um veículos no ano de 2020
, seja pelo contexto da estabilidade e permanência, que a sentença não deve ser modificada, eis que demonstradas as elementares dos delitos em face dos recorrentes.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
de Apelação Criminal para, no mérito,
NEGAR
A ELA
S

PROVIMENTO
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)